Tribunal: STF
Processo: ARE 1535590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FALTA DE INTERESSE RECURSAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. A concordância do Município com o valor da indenização fixada no laudo pericial não configura falta de interesse recursal. Pretensão de instituição de servidão administrativa de forma gratuita. Presente o interesse recursal, não há que se falar em litigância de má-fé. Preliminar afastada.



    SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. Município de Itu. Restrição imposta ao imóvel dos requeridos para implantação de parque linear e ciclovia. Pretensão da Municipalidade de instituir servidão de forma gratuita. Inadmissibilidade. Inexistência de prova da alegada cessão gratuita da área. Expressa impugnação dos proprietários. Necessidade de indenizar os requeridos pela limitação do seu imóvel, bem como pela desvalorização da parte remanescente. Sentença mantida.



    SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. Pretensão de reduzir a indenização fixada. Impossibilidade. Laudo pericial bem fundamentado que inclusive considerou todas as restrições impostas ao imóvel pela implantação da servidão. Indenização bem fixada.



    JUROS COMPENSATÓRIOS Ausência de comprovação de exploração econômica da área desapropriada, que era inclusive APP. Juros compensatórios cabíveis somente quando há demonstração da perda de renda sofrida pelos expropriados, na forma do art. 15-A, § 1º do Decreto-Lei 3.365/41 (Tema nº 282/STJ). Decisão do STF na ADI 2.332/DF. Juros compensatórios indevidos.



    JUROS MORATÓRIOS. Termo inicial. Incidência no patamar de 6% ao ano, com o termo inicial de acordo com o artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, alterado pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001. Sentença reformada em parte. Reexame necessário parcialmente provido e recurso voluntário improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente